Tribunal: TJES
Processo: 0038078-41.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038078-41.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 –
Consoante o pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

3 - Não se tratando de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0038078-41.2013.8.08.0024

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
: MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do acórdão (id. 5810038) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões (id. 6392611), o embargante alega a existência de omissão em relação a precedentes deste Sodalício aplicados no julgamento de casos similares, dispondo que, mesmo havendo boa-fé no recebimento dos valores pagos indevidamente, a Administração tem o poder-dever de anular o ato, a fim de que a importância seja restituída aos cofres públicos.

Aponta a inexistência de boa-fé da servidora no caso e o não enfrentamento de todos os argumentos suscitados, notadamente o concernente ao enriquecimento sem causa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integral e adequadamente examinadas as questões apresentadas. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE SOCIOEDUCATIVA (GDASE). PAGAMENTO DE PROVENTOS A MAIOR. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS PROVENTOS DA SERVIDORA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Diante dos Princípios da Autotutela e da Legalidade, a Administração detém não só o poder, mas também o dever de retificar seus próprios atos quando constatar a prática de irregularidades. Contudo, quando o ato irregular emanado do Poder Público, em função de erro da própria Administração, resulta em pagamento a maior, criando a expectativa de que tais valores sejam efetivamente devidos, não obstante haja obrigação de revisão desse ato, o desconto de tais valores é indevido.

2- O Superior Tribunal de Justiça ao se manifestar no REsp 1244182 / PB, afeto ao tema 531, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na forma disposta no art. 543-C do CPC/73, tratou sobre o desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

3- Finalmente, embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado ao arrepio da jurisprudência, a qual, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e proventos, repele os descontos quando o servidor, pautado pela boa-fé, recebera valores a mais em virtude de erro de responsabilidade da Administração.

4-

Assim, acertada a decisão do julgador
a quo
que, em sua sentença, reconheceu a procedência parcial da pretensão autoral, para determinar a cessação de descontos e devolução de valores eventualmente pagos, uma vez que os proventos pagos com acréscimos de gratificação, quando recebidos de boa-fé, não são restituíveis por meio de reposição estatutária, em casos de existência de culpa da Administração. Igualmente, irretocável a conclusão alcançada quanto à impossibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria de rubrica percebida ao tempo em que a Autora estava em atividade, dada a apontada inexistência de preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual nº 362/2006.

5-

Sentença mantida. Recurso não provido.

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustenta, pois, a alegada omissão em relação à análise de precedentes desta Corte se, de detida análise das provas produzidas e com base em tese vinculante do Tribunal da Cidadania, concluiu-se pela impossibilidade de reposição estatutária dos valores percebidos pela embargada.

Verifica-se, portanto, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

De conseguinte,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.